Tribunal: TJSP
Processo: 1003814-96.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Responsabilidade civil - Reparação de danos materiais – Acidente rodoviário causado por indevido ingresso de animal na pista - Sistema constitucional da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos que adota a teoria do risco administrativo, dispensada a demonstração da culpa para o ressarcimento dos danos provocados – Fato não

Ementa:
Responsabilidade civil - Reparação de danos materiais – Acidente rodoviário causado por indevido ingresso de animal na pista - Sistema constitucional da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos que adota a teoria do risco administrativo, dispensada a demonstração da culpa para o ressarcimento dos danos provocados – Fato não comprovado – provas insuficientes – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido